Tribunal: TJSP
Processo: 1002702-48.2023.8.26.0210
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL FIXADO DE ACORDO COM PEDIDO EXPRESSO NA PETIÇÃO INICIAL.
"No caso concreto o ponto atinente ao termo inicial do benefício foi definido conforme pedido expresso do autor na petição inicial, não se vislumbrando vício processual a impor eventual modificação em sede de embargos de declaração".